Tribunal: TJDFT
Processo: 0722420-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM. NÃO INCLUSÃO DO NOME NOS BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. “O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não elide a mora, sequer representa óbice para que o credor busque a satisfação de seu crédito. De igual maneira, a autorização para que haja o depósito judicial do valor incontroverso - e inferior ao pactuado - das parcelas não tem o condão de descaracterizar a mora”. (Acórdão 1343663 07081736820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Diante da inadimplência do agravante, a discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes não impede o credor de inscrever o nome do devedor nos bancos de dados de proteção ao crédito, tampouco de efetuar eventual busca e apreensão do veículo.
3. Recurso conhecido e não provido.